Tribunal: TJDFT
Processo: 0006737-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. AGRESSÃO À COMPANHEIRA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a companheira com tapas e puxões de cabelo, por achar que chegara tarde à casa.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados em contexto de violência doméstica e familiar, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e vem amparado por um mínimo de outros elementos de convicção.

3 Apelação não provida.